Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802768-06.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROSENI MIRANDA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA.
TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I-
A mora da Administra
çã
o P
ú
blica na aprecia
çã
o do processo administrativo que trata da concess
ã
o do benef
í
cio previdenci
á
rio da agravada viola os princ
í
pios da efici
ê
ncia e da dura
çã
o razo
á
vel do processo, previstos no art. 37
º
e 5
º
, LXXVIII da CF/88, respectivamente.

II-
In casu
, desde o protocolo administrativo do pedido até o ajuizamento da ação previdenciária originária deste recurso, transcorreu cerca de quase 01 (um) ano, sem que a agravada tenha obtido qualquer resposta por parte da autarquia previdenciária.

III-
Não nos parece razoável que a requerente/agravada seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte,
mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

IV- Por outro lado, os documentos juntados aos autos evidenciam a existência de vínculo matrimonial entre o ex-segurado e a requerente à época do seu falecimento, o que por si só presume a dependência econômica da parte viúva.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
INSTITUO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela (Proc. nº 0007736-06.2017.8.14.0003), tendo como agravada
ROSENI MIRANDA DE SENA,
que

deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV que no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar de sua cientificação, implemente o benefício de pensão por morte em favor de ROSENI MIRANDA DE SENA, qualificada na inicial, no âmbito do processo administrativo com protocolo de nº 2016/442236, sob pena de multa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em favor da parte autora, limitada desde logo a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...).”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso.

Em suas razões,
alega ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, afirmando haver
periculum in mora inverso
.

Assevera que o Fundo Previdenciário estadual é gerido com base em princípios orçamentários que levam em conta o planejamento econômico, e o aumento de benefícios, por ordem judicial, para os quais não houve um plano de pagamento, causará um colapso na gestão do Fundo.

Aduz que as Leis nº 4.348/64 e 5.021/66 vedam a concessão de tutela antecipada que visem o aumento ou extensão de vantagens pecuniárias.

Aponta insuficiência de prova documental, alegando divergência entre alguns documentos apresentados pela agravada, o que resultou no indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte.

Afirma que o IGEPREV, sendo um ente autárquico, está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000) e desta forma, não poderia fazer frente a uma despesa sem possuir a respectiva fonte de receita (fora dos casos previstos em lei), sob pena de ferir princípios básicos do direito.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo conhecimento e provimento do agravo, com a reforma definitiva da decisão que concedeu a tutela.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob o ID nº 341271,
indeferi o efeito suspensivo pretendido
.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1327160.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1349050).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da liminar pelo Juízo
a quo
que determinou ao IGEPREV a implementação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a agravada é viúva do ex-segurado Sr. Manoel Lopes de Sena, servidor público aposentado, com quem convivia maritalmente há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, e possuía 12 (doze) filhos, conforme documentos juntados aos autos, sendo que após seu falecimento, requereu junto ao IGEPREV o pagamento do benefício de pensão por morte, conforme processo administrativo nº 2016/442236, porém, o processo encontrava-se pendente de julgamento no órgão requerido a quase 01 (um) ano quando socorreu-se das vias judiciais, pleiteando a concessão da liminar visando a imediata implementação do benefício, o que foi concedido pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de ID 313673.

Observa-se que a agravada ingressou com pedido administrativo visando a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu marido, pedido nº 2016/442236, datado de 21.10.2016, sendo que até a data do ajuizamento da ação previdenciária originária deste recurso, em 15.09.2017, tal pedido ainda não havia sido analisado pela autarquia previdenciária.

O servidor público ou seu depende, quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário possui direito objetivo a um pronunciamento da administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração que também deve ser considerada violação a direito do requerente.

Ressalte-se por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do Art. 5º, LXXVIII, da CF,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

[...]

Todavia, na espécie, observa-se que cerca de quase 01 (um) ano após a data do protocolo do pedido administrativo, a agravada ainda não tinha obtido qualquer resposta da autarquia previdenciária. Vale ressaltar ainda que estamos diante de uma verba de natureza alimentar, o que torna a necessidade de análise administrativa mais premente.

A injustificável demora decorrida entre o requerimento para a concessão do benefício e seu término, viola frontalmente os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública.

Não nos soa razoável que a agravada seja submetida a prazo indefinido para a análise do seu pleito de pensão por morte, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seu pedido. No presente caso, a omissão resta muito bem caracterizada.

Nesse sentido:

“Mandado de Seguran
ça. Agente de Seguran
ça penitenci
ária. Cessa
ção das atividades ap
ós noventa dias do requerimento da aposentadoria volunt
ária. Senten
ça de proced
ência. Apela
ção do Estado de S
ão Paulo. Descabimento. Impetrante que preencheu os requisitos legais estabelecidos. Procedimento da Adminsitra
ção que n
ão deve contrariar o comando constitucional.
Observância à legislação em vigor (art. 126, § 22 da Constituição Estadual). Sentença mantida. Apelação e reexame necessário não providos.” (AC nº 0003068.16.2011.8.26.0634, Rel. Des. João Carlos Garcia, j. em 28/11/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR P
ÚBLICO DISTRITAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. OMISS
ÃO ADMINISTRATIVA. AUS
ÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURA
ÇÃO. DIREITO DE PETI
ÇÃO E RAZO
ÁVEL DURA
ÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRA
ÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLA
ÇÃO A DIREITO L
ÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRA
ÇÃO EM PRAZO RAZO
ÁVEL.
ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. REMESSA DESPROVIDA. 1. O direito de petição estratificado no art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 2.
Do emoldurado pela Constitui
ção Federal exsurge que a resposta da administra
ção
às solicita
ções formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razo
ável, o que, al
ém de se afigurar direito fundamental encartado em cl
áusula constitucional p
étrea, consubstancia simples corol
ário dos princ
ípios da efici
ência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regula
ção que, aferido que requerimento administrativo formulado h
á mais de 5 (cinco meses), encontrando-se o processo administrativo completamente paralisado h
á mais de 133 (cento e trinta e tr
ês) dias, a omiss
ão e o retardamento havidos encerram viola
ção a direito l
íquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compat
ível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administra
ção ao postulado, legitimando que a omiss
ão, que se transmuda em conduta il
ícita, seja sanada pela via mandamental.
3. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dada ao judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder -dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo em até 60 (sessenta) dias. 4. Remessa de Ofício conhecida e desprovida. Unânime. (TJ-DF 07029571420178070018 DF 0702957-14.2017.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 06/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade em todas as suas atividades, razão pela qual não pode deixar de observar os ditames constitucionais acerca da razoável duração do processo, não sendo plausível se admitir que a agravada seja deveras prejudicada pela mora administrativa.

Ademais, ao fundamentar o deferimento da liminar, o Juízo de piso, assertivamente, ao meu ver, consignou o seguinte:

“Na hipótese dos autos, verifico a probabilidade do direito invocado na inicial, isto porque a documentação anexada a inicial indicia a existência de casamento civil entre a postulante e o segurado MANOEL LOPES DE SENA, conforme verifico no documento de fl. 40 dos autos.”

E continua:

“Sabe-se que a constância do casamento, por si só, já se presume a dependência econômica do viúvo para a obtenção de pensão por morte. Os documentos anexados indiciam ainda a qualidade de servidor estatutário do falecido, conforme documento de fl. 22, a qual exercia o cargo de braçal.

Ressalto ainda que conforme a documentação de fl. 26 e o endereço declinado na inicial, a requerente e o falecido ainda mantinham o relacionamento, eis que residentes no mesmo endereço, além da extensa prole de 12 (doze) filhos.”

Nessa esteira, comungo com o mesmo entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que a documentação carreada aos autos é suficientemente capaz de demonstrar a dependência econômica da requerente/agravada em relação ao seu marido, ex-segurado do IGEPREV.

Dessa forma, em que pese as razões expendidas pelo agravante, entendo que não são suficientes para alterar o posicionamento adotado na decisão hostilizada a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
IGEPREV
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/08/2020